Tribunal: TJDFT
Processo: 0003597-86.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. Incabível a desclassificação da conduta de furto qualificado para a sua modalidade tentada quando o acusado percorreu todas as fases do iter criminis, tendo ocorrido efetiva inversão a posse da res.
2. Embora seja necessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, não podem ser ignoradas as demais provas dos autos que demonstram inequivocamente a presença de tal circunstância.
3. Recurso conhecido e desprovido.